Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706403-83.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: STELLA COSTA DOS SANTOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI No 8.162/1991. SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese houve a interrupção do curso do prazo prescricional em virtude do requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado anteriormente pelo próprio substituto processual. 2. O art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 estabeleceou o prazo da prescrição quinquenal para o exercício da pretensão referente às dívidas passivas das pessoas jurídicas de direito público interno. 3. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 3.1 Ainda no âmbito do entendimento fixado pela Colenda Corte Superior de Justiça é necessário destacar que o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento jurisprudencial alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. Diante desse cenário constata-se que a pretensão deduzida pelo credor não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento ocorrida em 13.4.1998 e o presente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, protocolado em janeiro de 2021, ou seja: “mais de 21 (vinte e um anos) anos após o transito em julgado do título executivo e 10 (dez) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato.” Acrescenta que o STJ já firmou entendimento que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletivo (REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR – Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos); c) artigo 9o do Decreto 20.910/1932, 219 do CPC/73 e enunciado 383 da Súmula do STF, argumentando que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029